Tribunal: STF
Processo: HC 76338
Classe: HC
Órgão julgador: OCTÁVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-02
Data de publicação: 1998-06-02

Ementa:
EMENTA: Nulidade de decisão do Tribunal que, mesmo em matéria de
competência, acolhe nulidade não argüida no recurso da apelação (Súmula
nº 160 do S.T.F).
Pedido deferido, em parte, para que, superado esse embaraço, prossiga a
Corte estadual no julgamento do recurso do Ministério Público,
observados os limites em que interposto.